Tribunal: TJMT
Processo: 1006123-13.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006123-13.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATA RAYANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.489.361-01 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

RENATA RAYANE PEREIRA DOS SANTOS

APELADA(S)

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE VALORES ABUSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO - FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA LEGITIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, uma vez que o juiz, destinatário das provas, considerou que a prova pericial se revelava desnecessária à solução da controvérsia, eis que os demais elementos constantes nos autos se mostraram suficientes para a formação de sua convicção sobre os fatos discutidos na demanda.

2 - O conjunto probatório produzido demonstra que o consumo de energia elétrica é semelhante aos demais meses não impugnados pela parte autora, portanto, inexistem provas suficientes para embasar a procedência da ação.

3 - Se o histórico de consumo indica que os meses anteriores e posteriores aos questionados registraram consumo dentro da média, não há falar em falha na prestação de serviço da concessionária.

4 - Assim, descabe o reconhecimento de que houve cobranças abusivas ou que estejam acima da média, devendo as faturas serem consideradas devidas.

5 - Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RENATA RAYANE PEREIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais nº 1006123-13.2020.8.11.0002
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

que julgou improcedente o pedido inicial.

No mais, condenou a parte autora a pagar honorários advocatícios à parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC/15, todavia, em razão do deferimento da gratuidade da justiça à parte autora, a cobrança ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

Argui, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que necessária a realização de prova pericial para comprovar se a leitura do equipamento se encontra correta.

No mérito, sustenta que a alegação da requerida/apelada é controversa à sua realidade de consumo, pois a apelante não utiliza eletrodomésticos suficientes para consumir valores tão altos de energia.

Assevera que é pessoa simples, sem conhecimento técnico, o que fez com que a apelada lhe imputasse uma responsabilidade que não lhe pertence, pois o aparelho está localizado em uma área externa, onde todos tem acesso.

Salienta a obrigatoriedade da concessionária em realizar mensalmente a leitura do medidor para então promover o faturamento, conforme estabelece a Resolução de ANEEL nº 456/2000.

Aduz que o art. 14, §3º, I, do CDC, dispõe que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando estiver comprovada a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, ônus do qual a apelada não se incumbiu, tendo em vista que o laudo realizado unilateralmente não traz informações suficientes para se imputar qualquer conduta irregular à apelante.

No mais, requer seja reconhecido o cerceamento ao direito de defesa e declarada a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos a primeira instância para que seja designada a Audiência de Instrução e Julgamento, bem como a realização de perícia, ou alternativamente, seja dado provimento ao recurso.

Em contrarrazões (ID 237642201), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte autora/apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que requereu a realização da perícia na unidade consumidora, pois é a única forma de comprovar se a leitura está correta.

Sem razão a parte autora.

No caso, verifica-se que, o juiz julgou antecipadamente a lide, por considerar que a prova pericial requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, pois os demais elementos constantes nos autos se mostram suficientes para a formação de sua convicção sobre os fatos discutidos na demanda.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora
RENATA RAYANE PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou

a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais nº 1006123-13.2020.8.11.0002
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
aduzindo que mudou-se para o imóvel em que está instalada a UC n.º 6/2821453-4 em 25/09/2019, oportunidade que solicitou a alteração da titularidade da unidade consumidora para o seu nome, sendo que nos primeiros meses recebeu a cobrança apenas de disponibilidade dos serviços, apesar de não existir qualquer impedimento para a leitura correta do consumo de energia.

Alegou que no mês de dezembro/2019 recebeu a fatura no valor de R$ 777,84, com consumo de 782 kWh, tendo registrado reclamação no SAC da empresa requerida, mas nenhuma providência foi tomada.

Aduziu que no mês de janeiro/2020, a fatura veio no valor de R$ 452,00, com 475 kWh, consumo pouco provável, pois a residência é pequena, com apenas dois cômodos e um banheiro, onde mora com seu filho.

Sustentou que procurou o Procon, sendo marcada audiência de conciliação para o dia 13/02/2020, mas restou infrutífera.

Posteriormente, no mês de fevereiro/2020, foi faturado o consumo no valor R$ 371,50, o qual é incompatível com o consumo rotineiro da consumidora.

Asseverou que não possui condições de pagar as alegadas faturas, pois são abusivas e a energia pode ser cortada a qualquer momento, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, requerendo fosse determinado que a requerida se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão das faturas em discussão. No mérito, pugnou pela procedência da demanda com a confirmação da tutela de urgência.

A tutela de urgência antecipada pretendida foi indeferida, sendo deferidos os pedidos de gratuidade de justiça e inversão do ônus.

Dessa decisão, a autora interpôs recurso de agravo de instrumento nº 1006429- 85.2020.8.11.0000, o qual foi desprovido.

Na contestação, a requerida alegou que os históricos de consumo e os comprovantes de leitura retratam a realidade, logo não há irregularidades na UC da autora, sendo somente seu real consumo. Aduziu que na fatura de energia constam, além do efetivo consumo de energia, impostos, taxas e adicionais de bandeira que podem onerá-la, que as altas temperaturas podem influenciar no aumento do consumo médio do consumidor. Defendeu a ausência de dano moral. Ao final, pugnou pela improcedência da demanda.

O magistrado singular,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
,
julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a autora.

Pois bem.

No caso em tela, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em verificar a licitude das cobranças das faturas dos meses de dezembro/2019 (782 kWh), janeiro/2020 (475 kWh) e fevereiro/2020 (388 kWh), as quais a autora/apelante, alega serem abusivas, pois apresentam alteração em relação a sua média de consumo.

Nesse caso, em que pese a parte autora alegar que recebeu faturas acima de sua média de consumo, constata-se do histórico de consumo que média de consumo alegada pela apelante, no valor de R$ 300,00 e aproximadamente 300 kWh, não se sustenta, eis que na época dos fatos, seu consumo apresentava média de 533 kWh (ID 237642174), senão vejamos:

Com efeito, o consumo acima da média alegado pela autora/apelante não se mostra absolutamente dissonante da média de consumo registrado da unidade consumidora.

Isso porque, em análise às provas constantes dos autos, em especial o Histórico de Consumo juntado pela recorrida, verifica-se que o consumo dos meses de janeiro e fevereiro/2020 (475kwh e 388kwh, respectivamente), não ultrapassam o consumo dos meses anteriores e posteriores se manteve tal como a média posterior a essas datas.

No que diz respeito a fatura de dezembro/2019 (782 kWh), salienta-se que a requerida/apelada realizou a leitura referente ao período de 45 dias, pelo fato de ser o primeiro faturamento da unidade consumidora, portanto, não há falar em fatura abusiva, conforme Resolução Normativa nº 414/20 da ANEEL (ID 237641690).

Além disso, nota-se que foi realizada vistoria técnica, a qual não encontrou defeitos no medidor de energia ou erro na leitura coletada, portanto, não há como afirmar a ocorrência de falha nas faturas emitidas pela apelada (ID 237641690).

Ressalta-se que a apelante mudou de casa e, obviamente, os valores a título de consumo de energia serão outros, pois se trata de outra localidade, com temperaturas distintas.

Nesse contexto, vê-se que a parte autora/apelante não se desincumbiu de apresentar e comprovar a abusividade do débito, motivo pelo qual não há falar em cobrança indevida.

Desta forma, não há que falar em acolhimento do pedido da autora/apelante, uma vez que não ocorreu um aumento exagerado, desproporcional e abrupto no valor das faturas.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA –INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o STJ, “a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”. (AgInt no AREsp 1314821/SE).
No caso, os valores das faturas de energia impugnadas não são absolutamente dissonantes da média de consumo da unidade consumidora
e não se pode olvidar que a simples alegação do Recorrente de que não adquiriu ou utilizou outros eletrodomésticos, por si só, não pode justificar o pedido de revisão, pois é cediço que o valor da fatura de energia elétrica aumenta de acordo com o consumo.”
(N.U 1001340-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023) (g.n.)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉDIA DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.[...]
3. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, através de histórico de consumo ainda que juntado pela parte autora, registraram consumo linear, o que confirma a inexistência de falha na prestação de serviço.

4. Extrai-se pela prova juntada, que o consumo é semelhante aos demais meses não impugnados pela parte autora, portanto inexistem provas suficientes para embasar a procedência da ação.

5. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule.

6. [...] 8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido
.”
(N.U 1049003-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)
(g.n.)

Assim, evidente que não houve irregularidade nas cobranças feitas pela concessionária de energia, onde as faturas estão dentro da média de consumo, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela concessionária.

Desse modo, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Diante do exposto,
nego

provimento
ao recurso

e majoro os honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, observando-se se que a parte autora é beneficiaria da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024